Tribunal: TJBA
Processo: 0010058-60.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010058-60.2007.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BARBARA TATIANA GONCALVES AMORIM

Advogado(s)
:
BARBARA TATIANA GONCALVES AMORIM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DE PAUTA REGULARMENTE DISPONIBILIZADA NO SISTEMA ELETRÔNICO (ID 94715252). 2. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 254 DO STF. PARÂMETROS DE CÁLCULO FIXADOS EM SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. 3. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Bárbara Tatiana Gonçalves Amorim contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta em face de sentença homologatória de cálculos periciais em cumprimento de sentença relativo a expurgos inflacionários. A embargante alega: (a) cerceamento de defesa por ausência de intimação para a sessão de julgamento; (b) omissão quanto à Súmula 254 do STF; e (c) contradição na interpretação da sentença de liquidação de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela falta de intimação para a sessão virtual de 09/12/2025; (ii) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação da Súmula 254 do STF no que toca à inclusão de juros moratórios ao valor principal; (iii) estabelecer se há contradição interna no acórdão na interpretação do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação de pauta para o julgamento virtual foi regularmente disponibilizada no sistema PJe (ID 94715252), afastando a alegação de cerceamento de defesa.

4. A Súmula 254 do STF deve ser invocada no momento oportuno da fase de liquidação; operada a liquidação com o trânsito em julgado da decisão de 2014, não é possível a alteração retroativa dos critérios de cálculo, sob pena de violação da coisa julgada.

5. A preclusão temporal e consumativa impede a rediscussão dos parâmetros de juros e correção fixados no título executivo, sendo inviável o acolhimento de embargos de declaração para fins de inovação na sistemática de cálculo.

6. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna — entre fundamentos e dispositivo —, não a divergência da parte com a interpretação dada pelo colegiado ao título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A Súmula 254 do STF, que autoriza a inclusão de juros moratórios na liquidação independentemente de pedido expresso, não autoriza a reabertura de liquidação já encerrada e acobertada pela coisa julgada para modificação dos critérios de cálculo ali fixados.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido nem à alteração de parâmetros de juros e correção monetária estabelecidos em título executivo definitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 254

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0010058-60.2007.8.05.0080.1.ED
, em que figuram como Embargante
BÁRBARA TATIANA GONÇALVES AMORIM
e como Embargado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02

.